Tribunal: TJMT
Processo: 1010367-49.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010367-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA FABRIS - CPF: 058.966.421-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVADO), PAULO SERGIO FABRIS - CPF: 631.321.331-91 (AGRAVANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010367-49.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Paulo Sérgio Fabris

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE CHEQUE ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
DÍVIDA QUITADA
–
APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR
– EXTINÇÃO DO FEITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, o débito objeto da demanda executiva foi devidamente quitado pelo devedor, conforme demonstra o acordo firmado entre as partes e os pagamentos trazidos à baila pelo mesmo, inexistindo necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a extinção do feito executivo, é medida que se impõe.

Para que seja aplicada a sanção disposta no art. 940, do C. Civil, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e da demonstração de má-fé do credor ao efetuar a cobrança, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010367-49.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Paulo Sérgio Fabris

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Paulo Sérgio Fabris, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o agravante defende a ocorrência de prescrição intercorrente. Segue sustentando, que o valor executado encontra-se quitado desde 29.04.2018, na forma do art. 320, do C. Civil, uma vez que as partes celebraram acordo extrajudicial, sendo os pagamentos realizados e devidamente comprovados. Firme no seu propósito, alega que a citação ocorrida no feito é nula, pois, foi supostamente realizada por AR, com assinatura de terceiro estranho aos autos e entregue em endereço diverso do que consta no contrato. Alega ainda, que deve ser aplicado ao caso a regra do art. 940, do C. Civil
. Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 212198195).

As informações foram prestadas (id. 214399766), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 215379663), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010367-49.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Paulo Sérgio Fabris

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Santander S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Paulo Sérgio Fabris, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 61.411,28 (sessenta e um mil, quatrocentos e onze reais e vinte e oito centavos), oriundo de dívida afeta a cheque especial da conta corrente n. 218501000136-1, com valor original de R$ 34.909,46 (trinta e quatro mil, novecentos e nove reais e quarenta e seis centavos).

Durante a marcha processual, foi homologada a cessão do crédito em questão para o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, tendo o executado oposto
exceção de pré-executividade, defendendo, em suma, a quitação do crédito mediante acordo firmado com o cedente, a ocorrência de prescrição intercorrente e a nulidade da citação (id. 210537191).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a citação realizada nos autos foi legal, aliado ao fato de que não houve desídia do exequente, bem como não restou comprovada a quitação da dívida executada, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 210537192).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Segue sustentando, que o valor executado encontra-se quitado desde 29.04.2018, na forma do art. 320, do C. Civil, uma vez que as partes celebraram acordo extrajudicial, sendo os pagamentos realizados e devidamente comprovados.

Firme no seu propósito, alega que a citação ocorrida no feito é nula, pois, foi supostamente realizada por AR, com assinatura de terceiro estranho aos autos e entregue em endereço diverso do que consta no contrato.

Alega ainda, que deve ser aplicado ao caso a regra do art. 940, do C. Civil
. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse norte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, o certo é que
a dívida executada encontra-se devidamente quitada. Explico.

Ora, a excipiente, ora agravante, trouxe a baila termo de acordo firmado com o agravado (id. 210537181), onde o mesmo reconhece todos os débitos referentes à sua conta bancária n. 218501000136-1, no valor total de R$ 149.383,85 (cento e quarenta e nove mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), decorrentes dos contratos de ns. 185000003650-32-0297, 2185000005670-32-0297, 2185000005820-32-0297, 2185000006870-32-0297, 2185000006920-32-0297, 2185000007270-32-0297, 2185000007770-32-0297, 2185000008850-32-0297, 2185000009350-32-0155, 2185000011860-32-0155 e 2185000013270-32-0155, dentre os quais está o cheque especial da aludida conta, mormente pelo fato de possuírem idêntica numeração.

Além disso, juntamente com o termo de acordo mencionado, o excipiente, ora recorrente, apresentou os boletos e comprovantes de pagamento (id. 210537179, id. 210537180 e id. 210537197), nos quais também constam os números dos contratos já mencionados, todos vinculados à conta corrente n. 218501000136-1.

Não obstante, os extratos bancários de id. 212204652, também demonstram que a quitação realizada pelo devedor é referente à mesma dívida cobrada pelo credor, motivo pelo qual, com o devido respeito, cai por terra a fundamentação posta no decisum pelo condutor do feito de que o termo de acordo é apócrifo, bem como o argumento da agravada de que as dívidas são distintas, até porque o número do suposto contrato de cheque especial é o mesmo da conta bancária (n. 218501000136-1).

Nesse contexto, deve ser aplicado ao caso vertente o quanto disposto no art. 320, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – CONTRATO DE AGENCIAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART.373, I, CPC – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando o exequente trazer provas quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do executado, deve ser acolhido os embargos à execução, uma vez demonstrado a quitação do débito executado.
”
(RAC n. 0004385-77.2012.8.11.0037, minha relatoria, j. 21.11.2018 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – REJEITADA – ART.333, I, CPC – ÔNUS DA PROVA – PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O art. 333, inc. I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao embargante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento das duplicatas que embasam a execução, ônus do qual se desvencilhou
.”
(RAC n. 0002004-29.2008.8.11.0040, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei).

À vista disso, o excipiente, ora recorrente, cumpriu com seu ônus, demonstrando a inexistência de dívida com a excepta, ora recorrida, restando patente à quitação do débito que ampara o feito executivo n. 0011414-91.2009.8.11.0003, de modo que a sua extinção é medida que se impõe, considerando a inexistência de título, líquido, certo e exigível, mormente pela desnecessidade de dilação probatória, diante de todos os documentos trazidos a baila, reafirmo.

Avançando na elucidação da celeuma, diante da comprovação da quitação do débito objeto do feito executivo em questão, resta prejudicada análise das matérias afetas a suposta ocorrência de prescrição intercorrente, bem como da nulidade da citação.

Por fim, no tocante ao pleito do agravante para que a agravada seja compelida a restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 940, do C. Civil, tenho que a razão não lhe acompanha.

Isso porque,
mister
se faz constar que o art. 940, do C. Civil, é suficientemente claro ao dispor que
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Assim, pela leitura do dispositivo legal alhures, para que haja a aplicação da sanção nele disposta, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e a existência de má-fé do credor.

Outro não é o posicionamento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – NOVAÇÃO – DÍVIDA REFERENTE À OBRIGAÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – APLICAÇÃO DO ART. 940, C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO E DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para que seja aplicada a sanção disposta no art. 940, do C. Civil, há a necessidade do pagamento da dívida cobrada e a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 106.831/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.10.2017 – negritei).

“NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS CONTRATUAIS, DECORRENTE DE ERRO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO SIMPLES.

A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 pressupõe que (i) tenha havido pagamento e que haja (ii) má-fé ou dolo do credor, o que não se verifica no caso concreto. Mantido o valor da indenização por danos morais
. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70063310874, 16ª Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 16.04.2015).

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA INDEVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS. PAGOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

- Aquele que demandar por dívida já paga fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil /2002. - No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a indenização prevista no art. 940 do Código Civil (art. 1.531 do CC de 1916) exige que o credor tenha agido de má-fé ao demandar o devedor por dívida já paga (Súmula nº 159 do STF).

- Consequentemente, inexistente comprovação nesse sentido, não é cabível a indenização pretendida
. [...]”
(TJMG, RAC n. 10620110032005001, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Versiani Penna, j. 25.04.2013 – negritei).

“BEM MÓVEL COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COBRANÇA INDEVIDA MÁ-FÉ DA RÉ NÃO DEMONSTRAÇÃO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL INAPLICABILIDADE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

A repetição em dobro dos valores cobrados, com base no art. 940 do Código Civil, apenas tem cabimento quando haja cobrança judicial indevida, bem como a comprovação de que o credor agiu de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos
.”
(TJSP, RAC n. 00207275320128260068, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Mendes Gomes, j. 15.04.2013 – negritei).

Na hipótese em tela, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que apesar do executado, ora recorrente, ter efetuado o pagamento da dívida, o certo é que não demonstrou a ocorrência de má-fé ou dolo da exequente, ora recorrida, na realização da cobrança, requisito essencial para aplicação do dispositivo legal alhures, razão pela qual rejeito o pedido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, à fim de acolher a exceção de pré-executividade oposta, para reconhecer quitação integral do débito objeto da ação de execução n. 0011414-91.2009.8.11.0003 e, via de consequência, julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, condenando a exequente, com base no princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024